Tribunal: TJSP
Processo: 1502525-15.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de coleta de lixo e expediente - Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Mongaguá – CDHU - Imunidade recíproca reconhecida de ofício – Benefício que não se estende às sociedades de economia mista – Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.